Tribunal: TJSP
Processo: 0000119-28.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000119-28.2020.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna,
em que é apelante KAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-28.2020.8.26.0238 - Voto no 49696
2
Voto no 49696
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000119-28.2020.8.26.0238
Comarca: IBIÚNA - (Processo no 0000119-28.2020.8.26.0238)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Kaique Oliveira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Joao Batista de Figueiredo Faustino
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELA ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE INFRATORES – TAXISTA RENDIDO E COLOCADO
EM RISCO PORQUE MANTIDO COMO REFÉM NA ROTA DE FUGA QUE
TERMINOU EM COLISÃO APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL EM PISTA DE
ROLAMENTO INTERMUNICIPAL – DOSIMETRIA PENAL QUE NÃO
COMPORTA ABRANDAMENTO – DETRAÇÃO QUE PROGREDIU O RÉU NA
SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
KAIQUE
OLIVEIRA
DOS
SANTOS
foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara da Comarca de IBIÚNA,
nos autos do Processo no 119-28/2020, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Luiz Fernando Angiolucci, como
incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às
penas 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mas, por força da
detração, a ser doravante cumprida no regime semiaberto, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal (fls.
379/392).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-28.2020.8.26.0238 - Voto no 49696
3
O apelante foi processado porque no dia 21
junho de 2018, às 00h15min, na avenida Vereador Benedito de
Campos, 750, Jardim Áurea, juntamente com o corréu e mais
três indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso,
previamente ajustados e com identidade de propósitos,
subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo
Renault/Logan Dyna 16M, placa FPN-8130, Cotia-SP, 01 (um)
aparelho celular, da marca Motorola; 01 (um) aparelho celular,
da marca Samsung, e a quantia de R$160,00 (cento e sessenta
reais), pertencentes à vítima Thiago Dias da Rocha.
Apela,
pleiteando tão-somente
o
redimensionamento da pena (fls. 420/435).
Contrariado o recurso (fls. 459/462), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Yara Marino, opina pelo
desprovimento (fls. 476/483).
É o relatório.
O processo foi desmembrado quanto ao
corréu (fls. 454).
A calibragem da pena-base em 5/8 (cinco
oitavos) deu-se por força do número de negativas
circunstâncias judiciais valoradas. Com efeito, a ação foi
marcada pela ousadia, houve necessidade de perseguição
policial, só sobrestada por acidente, o inculpado tentou
evasão com o carro do taxista e ainda o conduziu como refém
na rota de fuga, o que denota maior censura e reprovação na
conduta, tornando a culpabilidade em maior extensão, na
medida em que não só pôs em risco a integridade física não
somente da vítima, como também colocou em risco todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-28.2020.8.26.0238 - Voto no 49696
4
motorista da rodovia entre Ibiúna e Cotia ao conduzir um táxi
rapinado em alta velocidade pela via pública, mesmo sendo
advertido por agentes públicos para frenar a conduta, o que
tipifica desobediência à ordem legal de parada. O réu só
parou quando se acidentou.
E não é só.
A prova indiciária e oral anota que o réu
integrava um grupo que se estruturou para tal delito de
gravidade anormal naquelas plagas, marcado por ser
destemido e violento, já tendo, em seus registros, outro feito
criminal sem trânsito em julgado, mas com notícia de
expiação. Bem se vê que a exacerbação lançada não encontra
óbice no enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que desconsiderados os processos em andamento
para unicamente exacerbar a pena com arrimo em maus
antecedentes, vale dizer, foram outros vetores concretamente
valorados, o que torna o aumento irrefutável.
Considerou-se
na
fase
intermediária
a
confissão e relativa menoridade, aplicando-se o redutor de 1⁄4
(um quarto), o que se pontua, é um patamar suficientemente
benevolente, respeitada a convicção do prolator da decisão
atacada e a tese do patrono do réu.
Na
terceira
fase
da
fixação
da
pena,
considerada o numero exacerbado de malfeitores que
participaram da investida marginal, aliada à violência
anormal e brutalidade da conduta, adotou-se a fração de 3/8
(três oitavos) não só com olhos voltados para o número de
exasperadoras, mas com estribo na gravidade concreta da
conduta, externando-se que existiu uma situação agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-28.2020.8.26.0238 - Voto no 49696
5
pela presença de diversos indivíduos para o cometimento do
delito e colocação em risco do trabalhador de praça,
intimidado por arma de fogo durante o exercício da função,
fato que lhe trouxe nódoa indelével, sendo, noutro lado,
usado de escudo pelo malfeitor.
Inequívoco que a ação marginal foi dotada de
maior censura e reprovação ao senso médio porque o
ofendido foi submetido à tortura psicológica, na medida em
que incessantemente ameaçado de extermínio por quatro
homens armados (Apelação no 00190987720148260196, da
Comarca de Franca, com o voto no 35.619). Noutros dizeres,
sem causar ofensa à súmula 443 do Superior Tribunal de
Justiça, há circunstâncias concretas que, de fato, autorizam
a combatida exasperação, havendo necessidade por conta da
maior reprovação à conduta sem que tal venha a causar
ofensa à orientação sumular (STJ, HC 217687/SP, Rel. Min.
JORGE MUSSI).
Por fim, o inicial regime prisional fechado
decorre da coexistência de vetoriais negativas e o réu, por
conta da detração, foi progredido ao regime semiaberto na
prolação da decisão monocrática terminativa de mérito, de
sorte que nada há para ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator